Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711606-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMILZIO DA CUNHA MENEZES JUNIOR AGRAVADO: GERALDO JAIR VIEIRA SEGATTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMILZIO DA CUNHA MENEZES JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707387-21.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória. Narra que teve sua casa inundada em 16/11/2020 em razão da construção da casa do seu vizinho que danificou a tubulação das redes pluviais, obstruindo a drenagem pública com a concretagem lançada para estrutura do imóvel na rede construída na faixa de servidão. Esclarece que a equipe da NOVACAP não pode reparar a rede pluvial considerando que o beco de servidão fora invadido pela obra em discussão. Assim, sustenta que não sendo possível a invasão da área pela Pode Público e com a intensidade das chuvas no período que aflige a família do agravante, alega a necessidade de intervenção judicial para obrigar o agravado a interromper a obra. Tece considerações sobre os riscos de inundação em cada chuva e a necessidade da concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a concessão da tutela para que a obra seja interrompida até a reparação dos graves danos causados a rede pluvial que geram alagamento na residência do agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documentos ID 25009743 e 25009744. Decisão (ID 25319234) não conheceu do recurso em razão da intempestividade, opostos embargos de declaração em que foram esclarecido erro da Secretaria da Primeira Instância ao registrar ciência na decisão agravada, a decisão de não conhecimento fora revogada (ID 25643645). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a possibilidade de obrigar o agravado a interromper uma obra em razão de possível danificação da rede pluvial que causou inundação na causa do agravante. O agravante alega que a construção fora realizada em área pública e danificou a rede pluvial a ponto de inundar sua casa. Sobre o direito de construir, o Código Civil prevê: Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Sobre a possível danificação da rede pluvial em análise a Novacap manifestou, nos seguintes termos (ID 85526338 dos autos principais): Estamos encaminhando a essa Diretoria, Manifestação (50196613), que tem como reclamação de boca de lobo entupida na QI 21, cj 6, cs 25, Lago Sul- DF. Informamos que a equipe de limpeza/desobstrução composta por Cláudio, Edilson e Márcio, esteve no local em 23/11/2020 e constatou que a rede de drenagem pública a princípio instalada em área de servidão foi obstruída com concreto lançado dentro da rede por perfuração devido a execução de estaca de fundação, aparentemente de obra executada na casa 27, e que veio a comprometer parte da seção ú@l do tubo, causando com isso o comprome@mento da capacidade de drenagem da área. Após análise da DIPROJ foi verificado que se trata rede construída em faixa de servidão de 2m de largura conforme a PR 32/ 2 (53028946). Para que se verifique se se houve invasão da faixa de servidão sugerimos encaminhar o presente processo a TERRACAP para conferir a demarcação dos lotes 27 e 28 da QI 21, conj 06 an@ga QI 7/13. Caso seja constatado que qualquer um dos lotes invadiram a faixa de servidão encaminhar a Administração e ao DF Legal para providencias cabíveis Do parecer, verifica-se que há indício de que a rede de drenagem fora obstruída devido a execução da obra em discussão. Além disso, indica a necessidade de verificação quanto a invasão da área. Em resposta a intimação do Juízo, a Terracap esclareceu (ID 86674247 dos autos principais): Solicitadas as certidões de registro de propriedade dos imóveis supramencionados, ora anexadas (docs. 2 e 3) observou-se que quanto ao lote 27, da QI 21, antiga QI 7|13, Lago Sul-DF, objeto da Matrícula n. 8388 do Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis do DF, foi transferido pela TERRACAP à UNIÃO FEDERAL, tendo havido posterior transmissão a particulares, culminando no registro do bem em nome de GERALDO JAIR VIEIRA SEGATTO e sua mulher FLÁVIA LÚCIA AMORIM SEGATTO. Já no que tange ao lote 28, da QI 21, antiga QI 7|13, Lago SulDF, matriculado sob o n. 8389 do Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis do DF, também houve transferência do imóvel pela TERRACAP à UNIÃO FEDERAL, que o alienou a particulares, pertencendo o mesmo atualmente a ADELAIDE CRISTINA ZULIANI MAGANHA e ANA CAROLINA ZULIANI MAGANHA PANIACO, casada com ALEXANDRE FIRMINO PANIAGO Assim, não há que se falar em invasão de área pública. Em princípio, a obra está sendo realizada em terreno próprio. Considerando que o parecer da Novacap apenas indica a possibilidade da obstrução da rede ser de origem na obra em análise, tenho que precipitada seria a determinação de embargo sem a devida instauração do contraditório, uma vez que essencial a instrução probatória para melhor delineamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. BECO DO GAMA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. Indevida a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em ação de nunciação de obra nova, proposta pela proprietária do imóvel vizinho à área intersticial (beco) no Gama, visando a suspensão de obra, uma vez que a situação dos ocupantes, a princípio, se enquadra na Lei Complementar no 882/2014, que regularizou as ocupações anteriores a 31.12.2013 com a finalidade de moradia. (Acórdão 943410, 20140020055836AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 31/5/2016. Pág.: 318/340) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NÃO CONCESSÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO CORRETA - RECURSO DESPROVIDO 1) - Correta a decisão que não concede antecipação de tutela, se não está presente o requisito da verossimilhança, que é a forte possibilidade de ser verdadeira a causa de pedir. 2) - A alegação da parte de que possui autorização para a realização da obra no muro limítrofe das propriedades sua e do vizinho não lhe dá o direito de adentrar na propriedade dele, necessitando o feito do aperfeiçoamento da relação processual com a citação da parte contrária e de instrução probatória, não sendo recomendável, por isso, a antecipação da tutela. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 644629, 20120020265943AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 11/1/2013. Pág.: 140) Além disso, como bem pontual a decisão agravada, o dano ocorrera em novembro de 2020, não sendo possível vislumbrar o perigo da demora alegado pelo agravante. Portanto, nesse momento processual não é possível vislumbrar a verossimilhança do direito pleiteado nem o perigo da demora a justificar a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. À Secretaria para corrigir a autuação, considerando que os embargos já foram julgados, o feito deve constar como Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 18 de maio de 2021 11:47:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador